Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-81.2022.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000224-81.2022.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO APELADO: ALBERTO SOUZA SANTOS Advogado(s):SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES, GEOVANNA LUZ DE SOUZA OLIVEIRA, ALINE MACEDO CORREA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VAZAMENTO NA REDE DE SANEAMENTO. DANOS AO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. LAUDO PERICIAL NÃO REQUERIDO PELO RÉU. RELATÓRIO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. FOTOGRAFIAS ACOSTADAS E PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO PELO AUTOR. NEXO CAUSAL E DANO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de vazamento na rede de saneamento da EMBASA que causou danos ao imóvel do autor. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a EMBASA é responsável pelos danos causados ao imóvel do Apelado em decorrência de vazamento em sua rede de saneamento; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado. III. Razões de decidir: i. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços públicos. ii. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo seu o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, CDC). iii. As fotografias acostadas aos autos demonstram a existência do dano no imóvel, e a prova oral produzida corrobora a versão autoral. iv. O relatório de inspeção técnica produzido unilateralmente pela EMBASA é insuficiente para afastar o nexo causal e o dever de indenizar, especialmente diante da ausência de requerimento de produção de outras provas pela Apelante. v. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos. vi. Mantida a sentença, os honorários advocatícios devem ser majorados em sede recursal. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessionária de serviço público de saneamento básico responde objetivamente pelos danos decorrentes de vazamento em sua rede, cabendo-lhe o ônus de provar a inexistência de falha ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro". Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373; Súmula nº 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 80184264020228050000; TJ-BA - APL: 05576630220188050001. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000224-81.2022.8.05.0075, em que figuram como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Apelado ALBERTO SOUZA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07